Tribunal: STF
Processo: ADI 6669
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. AUTORIZAÇÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO DE CAPELÃES RELIGIOSOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



    1. Conforme interpretação harmônica da Constituição Federal, o meio de provimento dos cargos de Oficial Capelão é o concurso público. Não se deve vincular a indicação de cargos que, no fundo, procuram manter a liberdade religiosa, ao arbítrio do Chefe do Executivo.



    2. Cumpre respeitar a liberdade religiosa e de crença dos servidores, que também são cidadãos (CF/1988, art. 5º, V e VI). Tamanha sua relevância, a liberdade religiosa é garantia expressa contida na Primeira Emenda à Constituição norte-americana; no Brasil, é prevista desde a Constituição de 1891, por influência de Rui Barbosa.



    3. O provimento mediante certame (CF/1988, art. 37, II) garante que o Poder Executivo não interferirá na fé e na liberdade religiosa dos cidadãos.



    4. O concurso público é a forma de ingresso no serviço público mais segura e prudente a fim de que os ocupantes do cargo de Oficial Capelão sejam livres para professar a fé na qual estão imbuídos, sem indevidas interferências que poderiam ocorrer se o provimento se desse por nomeação para cargo de confiança pelo Chefe do Executivo. O constituinte estabeleceu, de forma clara e expressa, as exceções à regra do concurso público, não se enquadrando em nenhuma delas a hipótese dos autos. Precedentes: ADI 3.233, Plenário, ministro Joaquim Barbosa, DJ de 14 de setembro de 2007; ADI 1.141 MC, Plenário, ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 4 de novembro de 1994; ADI 1.141, Plenário, ministra Ellen Gracie, DJ de 29 de agosto de 2003; ADI 1.269 MC, Plenário, ministro Carlos Velloso, DJ de 25 de agosto de 1995; Rp 1.400, Plenário, ministro Moreira Alves, DJ de 11 de dezembro de 1987; ADI 5.044, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, j. 11 de outubro de 2018.



    5. Em consonância com a jurisprudência do Supremo, viola o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal a criação de cargos em comissão referentes a funções para cujo desempenho não é necessária a confiança pessoal. 



    6. Em contexto de pandemia como a de covid-19, a fim de evitar-se a interrupção na prestação do serviço público religioso, observada a manifestação da Procuradoria-Geral da República, mostra-se razoável a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, para que tenha eficácia apenas após 31 de dezembro de 2022, viabilizando-se à Administração período suficiente para se adequar ao que decidido (ADI 4.876, Relator o ministro Dias Toffoli, DJe de 1º de julho de 2014; ADI 3.819, Relator o ministro Eros Grau, DJe de 28 de março de 2008; ADI 3.609, Relator o ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de outubro de 2014; ADI 4.541, Relatora a ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de maio de 2021).



    7. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade concedida ad referendum do Plenário. Conversão do referendo à medida cautelar em julgamento de mérito. Possibilidade. Pedido julgado procedente.